Tribunal: STF
Processo: ARE 895581
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CITAÇÃO. NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório é debatida sob a ótica infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.